Tribunal: STF
Processo: HC 216428
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Dosimetria. Regime prisional. Teses não apreciadas pelo Tribunal Superior antecedente. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Renee Fernando Gonçalves Moitas e outro em favor de Eli Felix Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no RHC 159.631/SP (evento 38). 



    O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas, tipificado nos arts. 33 c/c 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 35).



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. TEMAS NÃO ABORDADOS PELO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESVALOR DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO TRATADA NO ARESTO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A AFASTAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      I - O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC; e 34, XVIII, “a” e “b”, do RISTJ).



      II - Pedido de aplicação do tráfico privilegiado e de fixação do regime inicial semiaberto. Observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Pontue-se: mesmo que no corpo do acórdão recorrido haja transcrição da sentença condenatória, trecho que faz menção as referidas teses, de fato, o aresto impugnado não tratou efetivamente dos temas; isto é, não houve cognição por parte da Corte local sobre as aludidas teses. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas expostos na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.



      III - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a r. sentença condenatória somente constitui novo título para fins de prisão preventiva se apresentar novos fundamentos para manter a segregação cautelar. Precedentes. 



    IV – Na hipótese em foco, o Juízo de Direito de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, sustentou a presença dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, a grande quantidade de droga apreendida – 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja. Por ocasião da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao condenado, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva continuavam presentes. Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de origem, que destacou ser a presunção de inocência compatível com a custódia cautelar, a qual considerou devidamente fundamentada na espécie. 



    V - Assinale-se que, “segundo entendimento firmado por esta Corte, ‘não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar’, como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)” (AgRg no RHC n. 154.100/SC,  Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021). 



    VI - Neste contexto, a manutenção da prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, pois está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida – 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja, circunstâncias, indicadoras de maior desvalor da conduta perpetrada e que justificam a aplicação da medida extrema no caso em tela. De mais a mais, importa destacar que a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime. Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC n. 47.871/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/08/2014). 



    VII - De mais a mais, “a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar não foi discutida na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.579/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 03/12/2019).



      VIII - Ademais, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Alega possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ressalta que - uma vez que a pena fixada ao Paciente foi de 7 anos de reclusão- tal questão pode ser conhecida de ofício, ante a ilegalidade da fixação genérica do regime inicial fechado. Defende a apreciação da tese de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.434/2006, porquanto objeto de transcrição no acordão regional. Pontua a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego licito e família constituída. Requer, em medida liminar, o direito de recorrer em liberdade até o transito em julgado da condenação. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Com advento da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau destacou a necessidade de manutenção da constrição cautelar, ‘ vez que permaneceram presos durante toda a instrução criminal (RT 665/284, RJTACRIM 43/294, 39/367, 13/181 e Nova Lei de Drogas - Comentada/2006, Luiz Flávio Gomes e Outros, ed. RT, págs. 242/243). Agregue-se que ora se cuidam de corréus com diversos contatos nesta região portuária, aí incluídos (outros) integrantes de organização criminosa para a prática de delitos (v. g. os tais “MANO”, o sujeito encapuzado, etc., relevando destacar que obtiveram a expressiva quantidade de 109,3Kg de COCAÍNA) havendo, pois, concreta possibilidade de que voltem a delinquir e/ou possam se evadir, de modo a se furtarem à aplicação da lei penal, caso se lhes possibilite aguardar o julgamento em liberdade. Nessa linha, seja para se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal, vislumbro a presença dos requisitos para manutenção da custódia, a inviabilizar a concessão do direito de apelar em liberdade.’ 



    Na mesma toada, o Tribunal de Regional pontuou que ‘o acusado respondeu ao processo cautelarmente preso, não tendo ele o direito de recorrer em liberdade, pois não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem vigorosos, continuando adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu, perdurando como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como para se evitar a reiteração delitiva.’ 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘o Juízo de Direito de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em custódia preventiva, sustentou a presença dos elementos necessários à segregação cautelar, destacando, para tanto, a grande quantidade de droga apreendida – 109,3 Kg de COCAÍNA - a participação do paciente em organização criminosa, a confissão do paciente de que transportava a droga no caminhão, dentro da carga de poupa de laranja (fls. 336-342). Por ocasião da sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade foi negado ao condenado, ao fundamento de que os requisitos da prisão preventiva continuavam presentes’.



    Diante desse contexto, a validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Acrescento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020. 



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego licito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, colho do ato dito coator que ‘Em relação aos pedidos de aplicação do tráfico privilegiado e de fixação do regime inicial semiaberto, observa-se que as referidas teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem.’ No ponto, a Corte Superior ressaltou, ainda, que ‘mesmo que no corpo do acórdão recorrido haja transcrição da sentença condenatória, trecho que faz menção as referidas teses, de fato, o aresto impugnado não tratou efetivamente dos temas; isto é, não houve cognição por parte da Corte local sobre as aludidas teses. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesses ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora